Tribunal: TCU
Processo: 012.391/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2531/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando que os atos em exame pelo Tribunal não apresentam inconsistências ou irregularidades nas versões que lhe foram submetidas a julgamento, mas atualmente estão dando ensejo a pagamentos irregulares, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno e art. 6o, § 2o, da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, conforme pareceres emitidos nos autos, fazendo-se as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 012.391/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Carlos Lima (XXX.574.814-XX); Jose Rodrigues Chagas (XXX.569.323-XX); Roberto Mauro Amaral (XXX.789.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, para que: 1.7.1.1. no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas necessárias para regularizar o pagamento da rubrica "82838 - VPNI - ART. 14 LEI 12716/12 AP" nos proventos dos interessados, promovendo a sua absorção na mesma proporção da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza até a sua extinção, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Lei no 12.716/2012; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não os eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desses recursos; 1.7.1.3. no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento da decisão desta Corte; 1.7.2. à Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para que: 1.7.2.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, verifique se o sistema Siape contempla mecanismo para a absorção automária da VPNI instituída pelo art. 14 da Lei no 12.716/2012 em caso de melhorias posteriores nos proventos dos servidores, implementando essa funcionalidade, se ela ainda não existir, ou mecanismo de controle que garanta a correção do pagamento da referida vantagem; 1.7.2.2. comunique ao Tribunal as medida adotadas, ao término do prazo fixado; 1.7.3. à SEFIP, para que proceda às anotações e/ou correções devidas no Sistema Sisac, bem como monitore o cumprimento das determinações constantes dos itens 1.7.1 e 1.7.2, representando ao Tribunal em caso de não atendimento.